Tribunal: CARF
Processo: 16682.900067/2016-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900067/2016-20
ACÓRDÃO
1402-007.386 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A -
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO NO SALDO NEGATIVO DE
CSLL.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo,
tendo em vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018.
Incidência da Súmula CARF no 177.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS CARF
no 143 E 80.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não
tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao
seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
PER/DCOMP. ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRIBUINTE.
Compete ao sujeito passivo a efetiva comprovação da liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado, em conformidade com o art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.386 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900067/2016-20
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos da Súmula CARF no 177, para reconhecer o direito
creditório de R$ 9.580.694,69 (R$ 8.583.123,70 + R$ 997.570,99) referente às estimativas de
dezembro/2006 e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 12-85.655,
pela 1a Turma da DRJ/RJO que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Versa o presente processo sobre a Declaração de Compensação
apresentada por meio do PER/DCOMP 17098.83396.221211.1.3.03-9044 através
da qual a interessada pleiteia compensar crédito que alega possuir decorrente de
saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2006 com débitos nela
declarados.
De acordo com o Despacho Decisório no 112331475 (fl. 285) proferido pela
DERAT São Paulo e emitido em 03/02/2016, não foi homologada a compensação
declarada no PER/DCOMP anteriormente relacionado, tendo em vista não ter sido
apurado saldo negativo disponível.
Consta do referido Despacho que:

Cientificada em 15/02/2016 (fl. 286), apresentou a sucessora da
interessada, em 16/03/2016 (fl. 02), a manifestação de inconformidade de fl.
Fl. 2288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.386 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900067/2016-20
3
05/26, juntamente com os documentos de fl. 27/79, na qual alega, em síntese,
que:

O Despacho Decisório em tela foi proferido em face do “PER/DCOMP” no
17098.83396.221211.1.3.03-9044, o qual deu ensejo à formação do
processo administrativo tributário no 16682.900067/2016-20;

O total do direito creditório pleiteado pela interessada a título de saldo
negativo de “CSLL” do ano-calendário 2006 correspondia a R$
1.070.199,66, sendo que não restaram confirmadas retenções na fonte no
valor de R$ 642.821,80 e estimativas compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores no montante de R$ 9.580.694,69;

Quanto às estimativas compensadas com saldos negativos de períodos
anteriores, foram declaradas compensações no valor de R$
10.907.786,21, mas foi reconhecido pela D. Autoridade Fiscal apenas o
equivalente a R$ 1.327.091,52;

Isso porque foram glosadas as compensações declaradas através das
PER/DCOMP
28516.30161.310107.1.3.02-0300
e
40541.99156.310107.1.3.02-9689;

Ocorre que a glosa desses valores, para fins de redução do saldo negativo
de “CSLL” relativo ao ano-calendário 2006, se revela descabida, na medida
em que a compensação tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive no que se refere à
composição do saldo negativo;

A eventual não homologação de parte das estimativas compensadas com
saldo de períodos anteriores, por si só, evidenciaria a glosa em
duplicidade do direito creditório, eis que os mesmos valores gerariam
impacto em outros processos administrativos analisados;

Nesse sentido, ainda que ocorra a glosa realizada em outro processo
administrativo a mesma seria indevidamente reiterada no presente
processo administrativo, evidenciando a duplicidade, uma vez que o saldo
negativo já foi devidamente formalizado. Por tal razão, necessariamente a
mesma deve ser refletida no presente caso, dada a evidente
prejudicialidade;

Isso porque, na hipótese de não homologação da compensação que
compõe o saldo negativo de um determinado exercício, a Fazenda
Nacional, por meio de seus prepostos, poderá exigir o débito compensado
(que se relaciona com os períodos subsequentes) pelos meios próprios,
inclusive, com a propositura da correspondente Execução Fiscal. Ainda
mais tendo em vista que já exigidos em outro processo administrativo os
valores aqui glosados;
Fl. 2289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.386 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900067/2016-20
4

Aceitar a glosa aqui realizada importa aquiescer com uma segunda
cobrança em detrimento da interessada em relação a uma única origem
comum, tendo em vista que haverá a redução do saldo negativo de “CSLL”
de outro ano-calendário, a cobrança dos débitos constituídos naquele
processo, além da redução do saldo negativo de “CSLL” do ano-calendário
2006;

Desde este ponto, verifica-se o equívoco em que incorreu o Despacho
Decisório, que deve ser reformado, para que seja integralmente
homologado o direito creditório relativo ao saldo negativo de “CSLL” do
ano-calendário 2006, sob pena de que venha a ser configurado malsinado
bis in idem em detrimento da interessada, uma vez que de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de “CSLL”
não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo
gerando outro débito com a mesma origem;

Como se sabe, os efeitos do pagamento realizado antecipadamente pelo
contribuinte, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação (caso
da “CSLL”), não são condicionais. Os débitos declarados e pagos nesta
sistemática não estão com a exigibilidade suspensa, mas sim
definitivamente extintos, como se extrai da leitura conjunta do artigo 150,
parágrafo primeiro, com o artigo 156, inciso II, ambos do Código
Tributário Nacional;

Em suma, não há que se confundir as duas situações: a extinção do
crédito tributário ocorre desde o momento em que o contribuinte realiza
a apuração do tributo devido e antecipa o pagamento; a possibilidade de
o Fisco exigir eventuais diferenças não transforma o pagamento realizado
pelo contribuinte em condicional, apenas admite que a suficiência do
mesmo seja analisada pela autoridade administrativa a posteriori;

O artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, elegeu a
compensação (ao lado do pagamento, da prescrição, da decadência, etc.)
como modalidade de extinção do crédito tributário. Dessa forma, tendo o
contribuinte quitado determinado débito por compensação, o mesmo
deve ser considerado extinto para todos os fins;

E, no pagamento antecipado dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, a compensação extingue o crédito tributário para todos os
fins, a despeito de o Fisco poder desconsiderá-la no futuro;

Cita doutrina;

Dessa forma, conclui-se que não é lícito à autoridade administrativa
reduzir o crédito fiscal que tem origem no saldo negativo de “CSLL” sob o
argumento de que o mesmo é formado por outras compensações ainda
pendentes de análise, ou já rejeitadas pela Administração Pública;
Fl. 2290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.386 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900067/2016-20
5

Portanto, em quaisquer das hipóteses, os débitos de estimativa objeto de
compensação devem ser considerados na formação do saldo negativo,
como bem observado por José Henrique Longo em seu ensinamento
doutrinário;

O entendimento da autoridade administrativa – de glosar o saldo negativo
quando este for composto por estimativas quitadas por compensação –
implica dupla cobrança do mesmo crédito tributário, uma vez que de um
lado, o Fisco estaria desconsiderando o pagamento da estimativa mensal,
bem como reduzindo o saldo negativo pleiteado no “PER/DCOMP”, o que
acarretaria a não homologação (ao menos parcial) das compensações que
aproveitassem tal crédito;

Justamente por compreender a dinâmica da cobrança das compensações
não homologadas, há precedentes de Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no sentido de que não se pode reduzir o saldo
negativo do contribuinte em razão de haver compensações de estimativas
não homologadas;

Com efeito, o entendimento emanado do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“CARF”) igualmente vem corroborando essa tese,
conforme julgados que cita;

Desse modo, não há outra alternativa a não ser o reconhecimento do
direito creditório ora pleiteado pela interessada, com o consequente
provimento da presente Manifestação de Inconformidade, sob pena de
configuração de duplicidade de glosa, bem como de enriquecimento sem
causa da Fazenda Nacional, em detrimento da interessada;

Já no que tange às retenções na fonte, foram declaradas compensações
no valor de R$ 6.165.657,31, mas reconhecido pela D. Autoridade Fiscal
apenas o equivalente a R$ 5.522.835,51. Assim, o Despacho Decisório que
ora se rebate deixou de reconhecer o montante de R$ 642.821,80,
referente à parte das retenções na fonte sofridas pela interessada;

Contudo, dentre as retenções, existem aquelas realizadas em decorrência
dos serviços prestados e dos bens fornecidos para órgãos públicos, os
quais, por determinação legal e normativa, estão obrigados a proceder
com a retenção de tributos, dentre os quais, a “CSLL”;

A legislação que dispõe sobre a retenção dos tributos incidentes sobre os
serviços prestados e sobre os bens fornecidos aos Órgãos Públicos é clara:
i) os valores passíveis de retenção devem, obrigatoriamente, ser retidos
pelo órgão ou entidade que efetuar o pagamento (artigo 64, parágrafo
primeiro, da Lei no 9.430/96); e ii) o valor retido poderá ser compensado
com o que for devido em relação à mesma espécie de tributo ou
contribuição (artigo 64, parágrafo quarto, da Lei no 9.430/96). Assim, a
interessada utilizou os valores retidos (“saldo negativo”) para
Fl. 2291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.386 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900067/2016-20
6
compensação com valores devidos a título de “CSLL” no período
subsequente;

Ocorre que a interessada recebeu os valores líquidos, já descontados os
montantes devidos a título de “CSLL” e dos demais tributos retidos pelos
Órgãos Públicos, discriminados na tabela apenas por amostragem, com
base nos maiores valores não confirmados pelo Despacho Decisório,
respaldando, assim, o pedido de compensação formalizado;

Para comprovação das retenções, a interessada, em ato diligente, tentou
obter as “DIRF” dos órgãos públicos junto à Receita Federal do Brasil, uma
vez que se trata de documento transmitido pelas próprias fontes
pagadoras, com o intuito de comprovar as retenções realizadas e ora não
homologadas;

Contudo, a interessada foi impossibilitada, porque, para o fornecimento
das “DIRF”, é obrigatório o agendamento de senha perante à RFB. Para
sua surpresa, seu “CNPJ” foi bloqueado para agendamento até o dia
02/04/2016, conforme tela que reproduz, impossibilitando a obtenção
das “DIRF” das fontes pagadoras. Apesar de seus esforços em realizar o
desbloqueio, o “CNPJ” se mantém bloqueado para agendamento de
senha;

Nesse sentido, diante do fato que não é possível para a interessada a
apresentação das “DIRF” dos órgãos públicos, as quais tem o condão de
comprovar as retenções que não foram homologadas, devem ser
oficiadas as fontes pagadoras que retiveram o tributo na fonte, pois estas
é que possuem as “DIRF” às quais à interessada não foi possível acesso;

Qualquer exigência adicional em face da interessada se revelaria absurda,
por não ser ela a responsável pela emissão das “DIRF” e tampouco possuir
força cogente que obrigue aquele órgão a proceder com esse encargo.
Nesse sentido, a interessada se desincumbiu do ônus que era possível lhe
impor. Assim, para a apresentação das “DIRF” devem ser oficiadas as
referidas fontes pagadoras que retiveram o tributo na fonte, pois estas
que possuem os comprovantes das retenções;

O pedido feito pela interessada de expedição de Ofício por parte da
Receita Federal do Brasil está amparado, ainda, no princípio da
distribuição dinâmica das provas, que determina que cabe a cada um se
desincumbir do ônus probatório até o limite de suas possibilidades, a fim
de que não seja gerado um encargo demasiado ou mesmo impossível de
ser atendido. Tal princípio é amplamente reconhecido na jurisprudência
brasileira, no sentido de que o ônus probatório deve recair àquele que
dispõe dos melhores meios para comprovar determinado fato,
independentemente de quem o alegue. Nesse sentido, resta
demonstrado que a interessada se encontra impossibilitada de comprovar
Fl. 2292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.386 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900067/2016-20
7
as realizações das retenções que não foram homologadas, razão pela
qual, para a apresentação das “DIRF”, devem ser oficiadas as fontes
pagadoras que retiveram o tributo na fonte, pois estas que possuem os
comprovantes das retenções;

Sem prejuízo do já disposto, a interessada, nos termos do artigo 16, inciso
IV,
do
Decreto
no
70.235/72,
protesta
pela
realização
de
diligência/perícia, com vistas a comprovar tanto a duplicidade da glosa
quanto a materialidade das retenções informadas por meio do
“PER/DCOMP” no 17098.83396.221211.1.3.03-9044;

Quanto às estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores, paralelamente ao pedido de diligência / perícia, a interessada
informa que está levando a documentação referente ao processo
administrativo no qual já havia sido realizada a glosa. No que tange às
retenções não homologadas ou confirmadas parcialmente, a referida
diligência/perícia deverá ser realizada tanto junto ao sistema
informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto junto aos
Órgãos Públicos indicados no PER/DCOMP, bem como nos seus registros
financeiros e contábeis, conforme quesitos que elenca;

Protesta, ainda, pela emissão de ofícios aos órgãos públicos discriminados
na tabela por ela colacionada, para que apresentem os valores retidos da
interessada em relação aos serviços prestados durante o ano-calendário
de 2006, assim como toda a documentação que lhes compete
possuir/disponibilizar à administração tributária, em razão da obrigação
tributária de reter tributos;

Os quesitos apresentados servirão para demonstrar que a interessada faz
jus ao direito creditório pleiteado por meio do PER/DCOMP em exame;

Indica, ainda, como Assistente Técnico o Sr. Ivo Filgueiras Marins;

Por todo o exposto pleiteia:

Que seja dado provimento à presente Manifestação de
Inconformidade, para que, verificada a validade do direito
creditório, sejam considerados quitados os débitos de estimativa de
“CSLL” ora em discussão, os quais, por consequência, deverão
compor o saldo negativo de “CSLL” do ano calendário 2006;

Caso assim não entenda, determinar a realização de diligência /
perícia, a fim de verificar a existência do saldo negativo;

Dar provimento à presente Manifestação de Inconformidade, para
que seja integralmente reconhecido o direito creditório pleiteado
por meio do PER/DCOMP no 17098.83396.221211.1.3.03-9044,
através do reconhecimento da totalidade das retenções na fonte
informadas, a fim de que reste comprovado que a interessada faz
Fl. 2293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.386 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900067/2016-20
8
jus ao crédito pleiteado em relação aos serviços prestados durante
o ano-calendário de 2006;

Caso assim não entenda, oficiar as fontes pagadoras para confirmar
as retenções e/ou então determinar a realização de
diligência/perícia, a fim de verificar a ocorrência das retenções.
Foram juntados aos autos por esta Turma de Julgamento: cópia do Acórdão
12-45.277 – 9a Turma da DRJ/RJ1 (fl. 570/583), cópia do Acórdão 12-45.849 – 3a
Turma da DRJ/RJ1 (fl. 584/593) e Relatório dos sistemas informatizados da RFB (fl.
594/599).”
Por sua vez, 1a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, cuja decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência quando for prescindível para o
deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelo Conselho de Recursos Administrativos
Fiscais e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais não vinculam as instâncias
julgadoras, restringindo-se às matérias e às partes envolvidas no litígio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez de alegado
crédito contra a Fazenda Pública que pretenda compensar com débitos
apresentados.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS
MENSAIS. COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
As estimativas mensais cujas compensações não foram homologadas pela
Administração não contribuem para a formação do Saldo Negativo apurado na
DIPJ anual.
CSLL. COMPROVANTE DE RETENÇÃO.
Fl. 2294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.386 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900067/2016-20
9
Incabível a dedução, na declaração de rendimentos, de CSLL retida na fonte que
não tenha sido informada em DIRF e, ainda, que não seja confirmada por
comprovante de retenção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzidos
argumentos veiculados em sede de manifestação de inconformidade, alegando, em síntese que:
“(...)
IMPOSSIBILIDADE DE GLOSAR AS ESTIMATIVAS COMPENSADAS NA COMPOSIÇÃO
DO SALDO NEGATIVO - NATUREZA DE CONFISSÃO DE DÉBITO, QUE DEVERÁ SER
ADIMPLIDO PELO CONTRIBUINTE
Como já ressaltado, a homologação apenas parcial do PER/DCOMP
transmitido pela RECORRENTE, que tinha por objeto a indicação do direito
creditório relativo ao saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2006, decorre,
exclusivamente, do entendimento da autoridade administrativa no sentido de que
as compensações que visavam o adimplemento das estimativas que o
compunham não foram homologadas ou consideradas não declaradas, ensejando
a sua glosa da composição do saldo negativo.
Entretanto, esse procedimento é nitidamente equivocado, sob qualquer
enfoque em que venha a ser analisado, pois, uma vez que os débitos de
estimativa são devidamente declarados por meio de PER/DCOMP, que detém
natureza de confissão de dívida, estes deverão ser adimplidos em algum
momento pelo contribuinte, ainda que, eventualmente, a compensação venha a
ser não homologada/considerada não declarada no futuro, caso em que deverá
quitá-los mediante DARF (pagamento), de modo que deverão compor o saldo
negativo de qualquer maneira.
Portanto, independentemente do resultado final da análise conferida
àqueles PER/DCOMPs, fato incontroverso é que as correspondentes estimativas
deverão fazer parte do saldo negativo, seja em casos de compensações pendentes
de análise por parte da Secretaria da Receita Federal, seja nos casos de
compensações não homologadas na pendência de recurso administrativo, ou,
ainda, mesmo nos casos em que a compensação foi definitivamente não
homologada na esfera administrativa (ou considerada não declarada), pelos
seguintes motivos:
a) a compensação regularmente declarada extingue o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins (inclusive a composição do saldo
negativo);
b)em caso de não homologação da compensação, abre-se ao contribuinte a
possibilidade de interposição de recurso administrativo dotado de efeito
suspensivo, conforme §11, do art. 74, da Lei n^ 9.430/96, de modo que o ato
Fl. 2295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.386 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900067/2016-20
10
administrativo (despacho decisório) que não homologa a compensação deve ter
todos os seus efeitos suspensos até que sobrevenha decisão final na esfera
administrativa;
c)caso a compensação seja definitivamente não homologada, a Fazenda
Pública exigirá o débito compensado pelas vias ordinárias, ajuizando a
competente execução fiscal, de modo que tal valor será devidamente adimplido
pelo contribuinte ou a cobrança poderá vir a ser reconhecida como indevida pelo
judiciário;
d)por fim, o entendimento do Fisco acarreta dupla cobrança do mesmo
débito, uma vez que de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito
decorrente da estimativa de CSLL não homologada, e, de outro, haverá a redução
do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Como se sabe, os efeitos do pagamento realizado antecipadamente pelo
contribuinte, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação (caso da
CSLL), não são condicionais. Os débitos declarados e pagos nesta sistemática não
estão com a exigibilidade suspensa, mas definitivamente extintos, como se extrai
da leitura conjunta do artigo 150, parágrafo primeiro, com o artigo 156, inciso VII,
ambos do Código Tributário Nacional. (...)
Em suma, não há que se confundir as duas situações: a extinção do crédito
tributário ocorre desde o momento em que o contribuinte realiza a apuração do
tributo devido e antecipa o pagamento; a possibilidade de o Fisco exigir eventuais
diferenças não transforma o pagamento realizado pelo contribuinte em
condicional, apenas admite que a suficiência do mesmo seja analisada pela
autoridade administrativa a posteriori.
Pois bem. O artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, elegeu a
compensação (ao lado do pagamento, da prescrição, da decadência, etc.) como
modalidade de extinção do crédito tributário. Dessa forma, tendo o contribuinte
quitado determinado débito por compensação, o mesmo deve ser considerado
extinto para todos os fins.
E, como no pagamento antecipado dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, certo é que a compensação extingue o crédito tributário para todos
os fins, a despeito de o Fisco poder desconsiderá-la no futuro.
Dessa forma, conclui-se que não é lícito à autoridade administrativa reduzir
o crédito fiscal que tem origem no saldo negativo de CSLL sob o argumento de
que o mesmo é formado por outras compensações ainda pendentes de análise,
ou já rejeitadas pela Administração Pública.
Ora, se a estimativa mensal de CSLL foi compensada, a mesma deve ser
considerada adimplida para fins de composição do saldo negativo apurado pela
pessoa jurídica ao final do ano-calendário, uma vez que a compensação equivale
ao pagamento como forma de extinção do crédito tributário (artigo 156, do
Fl. 2296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.386 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900067/2016-20
11
Código Tributário Nacional). É dizer, para fins de formação do saldo negativo, o
deslinde da análise acerca daquela compensação é irrelevante.
Nesse sentido, a autoridade administrativa não poderá vedar a composição
da parcela da estimativa no saldo negativo ainda que já tenha sido proferida
decisão pela não homologação da compensação relativa à estimativa em si. (...)
A conclusão apresentada acima é irretocável, sendo que o entendimento da
autoridade administrativa - de glosar o saldo negativo quando este for composto
por estimativas quitadas por compensação - implica em verdadeira dupla
cobrança do mesmo crédito tributário, uma vez que, de um lado, o Fisco estaria
desconsiderando o pagamento da estimativa mensal (ao entender que a
compensação não foi homologada/considerada não declarada) e, por
consequência, reduzindo o saldo negativo pleiteado no PER/DCOMP, o que
acarretaria a não homologação (ao menos parcial) das compensações que
aproveitassem tal crédito.
Por outro lado, o Fisco também está a exigir da RECORRENTE O
recolhimento da estimativa mensal relativa ao período compensado, seja pela via
administrativa ou pela via da execução fiscal. Em outras palavras á RECORRENTE
terminaria pagando duas vezes o mesmo débito: (a) mediante a redução do saldo
negativo e (b) pela via da execução fiscal (cobrança do débito de estimativa objeto
da compensação não homologada).
Justamente por compreender a dinâmica da cobrança das compensações
não homologadas, há precedentes de Delegacias das Receitas Federais de
Julgamento no sentido de que não se pode reduzir o saldo negativo do
contribuinte em razão de haver compensações de estimativas não homologadas:
Portanto, as estimativas cujo adimplemento se deram por compensação
devem ser consideradas como quitadas em qualquer hipótese, até porque, caso
ao final não sejam homologadas, nenhum prejuízo advirá ao Fisco, que poderá
exigir o débito decorrente da não homologação através de execução fiscal.
O que não se pode admitir, à toda evidência, é a dupla cobrança da
estimativa mensal objeto de compensação, por meio da redução do saldo
negativo do exercício, e por meio de posterior execução, sob pena de se
configurar o malsinado enriquecimento sem causa do erário.
A DRJ, inobstante o quanto já exaustivamente demonstrado, houve por
manter em sua integralidade o Despacho Decisório proferido em face da
RECORRENTE, primeiramente, sob o fundamento que o direito creditório do
contribuinte não seria líquido e certo, visto que as compensações que visavam a
extinção das estimativas não teriam sido homologadas: (...)
Ocorre que essas razões não se aplicam ao caso em questão.
Fl. 2297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.386 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900067/2016-20
12
Ora, D. Julgadores, é certo que a liquidez e certeza do crédito tributário
deve ser aferida através da análise das parcelas que compõem o direito creditório,
com a consequente constatação/confirmação de sua existência.
Contudo, quando se está a tratar de saldo negativo cuja composição se dá
por estimativas compensadas, a liquidez e certeza é atestada com a mera
confissão de dívida da estimativa em DCOMP ou DCTF, sendo a homologação da
compensação irrelevante para se atestar a higidez do direito creditório, como
amplamente demonstrado na seção anterior.
Decorrência lógica da confissão de dívida (estimativa) - salvo declaração
indevida - é o seu adimplemento pelo contribuinte, denotando a sua composição
no saldo negativo e a confirmação de sua liquidez e certeza, a teor do que
prescreve o artigo 170, do CTN.
Desse modo, em que pesem as razões que foram utilizadas no acórdão da
DRJ para tentar afastar a clareza da lógica acima mencionada, tem-se que os
mesmos não podem prevalecer, devendo ser reconhecido o direito creditório ora
pleiteado pela RECORRENTE, com o consequente provimento do presente
Recurso Voluntário, sob pena de configuração de duplicidade de glosas, bem
assim no enriquecimento sem causa da Fazenda Nacional, em detrimento da
RECORRENTE.
DAS RETENÇÕES SOFRIDAS EM DECORRÊNCIA DE PAGAMENTOS FEITOS POR
ÓRGÃOS PÚBLICOS - PRINCÍPIO DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL
O Despacho Decisório que ora se rebate deixou de reconhecer, ainda, o
montante de R$ 642.821,80, referente à parte das retenções na fonte sofridas
pela RECORRENTE, em virtude de cruzamento de dados que deixou de reconhecer
alguns créditos alegados pela RECORRENTE, por conta de corriqueiros equívocos
de preenchimento.
Ora, não obstante, então, tenha incorrido em erro, não deve a
RECORRENTE ser privada de legítimo direito creditório em razão de meros
deslizes, adiante detalhados, posto que referido cenário constituiria negligência
em relação ao princípio da verdade material, um dos pilares do processo
administrativo, segundo o qual far-se-ia imperativa a verificação do efetivo saldo
negativo de CSLL existente.
Após o cruzamento de dados entre as declarações fiscais (DIPJ x D1RF x
PER/DCOMP x DCTF) prestadas pela RECORRENTE e demais contribuintes
responsáveis pelas retenções, o Despacho Decisório adotou o entendimento -
extremamente formalista, como se verá adiante - de deixar de confirmar, R$
642.821,80 referente às retenções, informando que os valores declarados em
PER/DCOMP excediam as efetivas retenções sofridas no período.
Ocorre que não foram considerados os valores reais das retenções sofridas
pela RECORRENTE, mas apenas os valores indicados no PER/DCOMP no
17098.83396.221211.1.3.03-9044, à luz dos CNPJs e informações nele informados.
Fl. 2298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.386 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900067/2016-20
13
Quando a informação não cruzava integralmente com o que constava na
DIRF ou DIPJ - declarações que podem conter erros - a autoridade administrativa
simplesmente glosou a parcela, sob o fundamento de não ter sido confirmada,
sendo que sequer determinou a intimação da RECORRENTE para prestar
esclarecimentos.
Contudo, a RECORRENTE faz jus a integralidade do direito creditório
pleiteado, sendo que o não reconhecimento das retenções decorre, unicamente,
de equívocos formais no preenchimento das declarações envolvidas.
O referido direito creditório se verifica, por exemplo, da parcela no valor de
R$ 1.361.845,01, retida pelo Banco do Brasil S/A, inscrito no CNPJ sob ne
00.000.000/0001-90, tendo sido confirmado no Despacho Decisório em discussão
tão somente o valor de R$ 1.084.621,37, conforme abaixo: (...)
Contudo, muito embora este tenha sido o valor declarado no PER/DCOMP
pela RECORRENTE (R$ 1.361.845,01) como relativo à retenção realizada pela
matriz do Banco do Brasil, analisando-se as informações trazidas na DIRF do
período (Doe. ne 04), contendo todas as retenções sofridas pela RECORRENTE,
rapidamente se constata que a informação é conflitante àquilo acima relatado.
Por um equívoco meramente formal, a RECORRENTE indicou, através do
PER/DCOMP na 17098.83396.221211.1.3.03-9044, que todas as retenções
realizadas pelo Banco do Brasil tinham sido realizadas por sua matriz, de CNPJ n^
00.000.000/0001-91, sem observar, contudo, que parte das retenções foram
realizadas por suas respectivas filiais, conforme se observa das fls.70/629 da DIPJ
da RECORRENTE, ora anexa (Doe. n9 04).
Deste modo, a partir da verificação das retenções realizadas pelas 2.796
filiais do Banco do Brasil (fls. 70/629 da DIPJ anexa - Doe. n^ 04), será observado o
total do crédito não reconhecido pela Receita Federal do Brasil, o qual apenas não
foi confirmado em razão do equívoco incorrido pela RECORRENTE na transmissão
do PER/DCOMP em discussão.
O mesmo se repete em relação aos demais órgãos públicos discriminados
na DIPJ da RECORRENTE, conforme demonstrativo abaixo (por amostragem), a
qual, equivocadamente, deixou de indicar os valores retidos por cada filial ao
transmitir o PER/DCOMP no 17098.83396.221211.1.3.03-9044, o que, por si só,
impõe a reanálise dos créditos em discussão.
Assim, ante a demonstração de meras divergências de preenchimento dos
documentos fiscais que acabaram levando o julgador em erro quando da
apreciação do direito creditório da RECORRENTE, fica plenamente demonstrada a
imprescindibilidade de realização de perícia fiscal, de modo a comprovar, após a
devida análise da documentação apresentada, que a empresa faz jus ao crédito
pleiteado.
(...)
Fl. 2299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.386 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900067/2016-20
14
Como demonstrado por meio da jurisprudência administrativa, de primeira
e segunda instância, a busca pela verdade material consiste no levantamento dos
fatos efetivamente ocorridos. Na hipótese sob análise, o simples preenchimento
equivocado do PER/DCOMP, após demonstrado o direito creditório respectivo,
não é causa de não homologação da compensação.
Desta forma, após a realização da diligência fiscal, requer a RECORRENTE
sua intimação, para que possa novamente se manifestar, objetivando seja, ao
final, dado provimento ao presente Recurso Voluntário, para reformar o acórdão
proferido pela Delegacia de Julgamentos da Receita Federal no Rio de Janeiro,
sendo homologado o PER/DCOMP no 17098.83396.221211.1.3.03-9044.
V - DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
Com a finalidade de esclarecer as questões de fato expostas no presente
Recurso Voluntário, que, por certo, fundamentam as correspondentes
argumentações de direito, a RECORRENTE pleiteia, novamente, a realização de
diligência/perícia fiscal consubstanciada na solução dos seguintes quesitos, entre
outros que poderão ser apresentados em oportunidade futura:
A referida diligência/perícia deverá ser realizada considerando, além da
documentação ora apresentada, junto ao sistema informatizado da Secretaria da
Receita Federal do Brasil quanto junto aos Órgãos Públicos indicados no
PER/DCOMP n°s 17098.83396.221211.1.3.03-9044, bem como nos seus registros
financeiros e contábeis, isto para que sejam respondidos os seguintes quesitos:
(...)
Além da documentação que já anexada aos presentes autos, a
RECORRENTE informa que possui, em seu estabelecimento, outros subsídios
documentais que poderão ser acessados pelo auditor-perito para elucidação dos
quesitos ora expostos.
Por fim, a RECORRENTE, ainda nos termos do artigo 16, inciso IV, do
Decreto no 70.235/72, indica como seu Assistente Técnico o Sr. IVO FILGUEIRAS
MARINS (...)
VI - Dos PEDIDOS
Diante de todo o exposto, a RECORRENTE pugna pelo provimento do
presente Recurso Voluntário e a respectiva reforma do v. Acórdão recorrido para:
i)
que, verificada a validade do direito creditório, sejam considerados
quitada as estimativas de CSLL, que, por consequência, deverão compor o
saldo negativo de CSLL do ano calendário 2006;
ii)
caso assim não entenda, determinar a realização de diligência/perícia, a
fim verificar a existência do saldo negativo;
iii)
dar provimento ao presente Recurso Voluntário, para que
seja integralmente reconhecido o direito creditório pleiteado por meio do
Fl. 2300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.386 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900067/2016-20
15
PER/DCOMP
n9
17098.83396.221211.1.3.03-9044,
através
do
reconhecimento da totalidade das retenções na fonte informadas, a fim
de que reste comprovado que a RECORRENTE faz jus ao crédito pleiteado
em relação aos serviços prestados durante o ano-calendário 2006; e (...)
iv)
caso assim não entenda, oficiar as fontes pagadoras para
confirmar as retenções e/ou então determinar a realização de
diligência/perícia, a fim de verificar a ocorrência das retenções”.
É o relatório.

Fl. 2301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.386 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900067/2016-20
16

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, os autos versam acerca de Declaração de Compensação por
meio da qual a Recorrente pleiteou a compensação de direito creditório decorrente de saldo
negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2006, com débitos nela declarados. Porém, de
acordo com o Despacho Decisório no 112331489 (e-fls 291), a compensação não foi homologada
tendo em vista não ter sido apurado saldo negativo disponível.
A DRJ manteve a não homologação do direito creditório em discussão.
Ocorre que a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os argumentos
delineados em sua manifestação de inconformidade, cujas razões serão apreciadas a seguir.
Conforme consignando no acórdão de piso, de acordo com o Despacho Decisório no
112331475 (fl. 285) proferido pela DERAT São Paulo e emitido em 03/02/2016, não foi
homologada a compensação declarada no PER/DCOMP 17098.83396.221211.1.3.03-9044, tendo
em vista não ter sido apurado saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2006
disponível.
Nos termos do Despacho Decisório recorrido, os valores das parcelas de
composição do crédito que deixaram de ser reconhecidas foram os seguintes:
a) R$ 642.821,80 e R$ 9.580.694,69 referem-se, respetivamente, a retenções de
CSLL não confirmadas / confirmadas parcialmente (total de CSLL retida
informado = R$ 6.165.657,31 – total de CSLL retida confirmado = R$
5.522.835,51)
b) a estimativas cujas compensações não foram homologadas (estimativas
compensadas com saldos negativos de períodos anteriores informadas = R$
10.907.786,21 – estimativa compensada confirmada = R$ 1.327.091,52).
Quanto à parcela do crédito referente às estimativas cujas compensações não
foram homologadas, as seguintes considerações devem ser pinçadas da decisão recorrida:
“No Anexo PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise do Crédito,
relativamente às referidas estimativas, consta que:
Fl. 2302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.386 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900067/2016-20
17

No que tange ao débito estimativa DEZ/2006 no valor de R$ 8.583.123,70,
verificou-se o que segue.
De acordo com o Acórdão 12-45.277 – 9a Turma da DRJ/RJ1, de 13 de abril
de 2012, proferido nos autos do Processo Administrativo 15374.920507/2008-76
(cópia às fl. 570/583), foi dado provimento parcial à manifestação de
inconformidade, para reconhecer direito creditório adicional de R$ 150.934,70
referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 e para homologar as
compensações declaradas nos PER/DCOMP 36931.68126.151206.1.3.02-4952,
28516.30161.310107.1.3.02-0300 e 09623.65761.280207. 1.3.02-6540 até o limite
do referido crédito reconhecido.
Contudo, de acordo com o relatório extraído dos sistemas informatizados da
RFB (fl. 594/596), o crédito em questão não foi suficiente para homologar débitos
relativos à DCOMP 28516.30161.310107.1.3.02-0300.
Impende salientar que foi apresentado pela interessada recurso voluntário
nos autos do PA 15374.920507/2008-76, tendo sido o referido PA encaminhado ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para julgamento.
Assim, tendo em vista a estimativa de CSLL de dezembro de 2006 no valor
de R$ 8.583.123,70 ser objeto da DCOMP 28516.30161.310107.1.3.02-0300, a
compensação do referido débito continua na situação de “não homologada”.
Por sua vez, quanto ao débito estimativa DEZ/2006 no valor de R$
997.570,99, cabem os esclarecimentos que seguem.
Nos termos do Acórdão 12-45.849 – 3a Turma da DRJ/RJ1, de 26 de abril de
2012, proferido nos autos do Processo Administrativo 16682.720933/2011-96
(cópia às fl. 584/593), foi negado provimento à manifestação de inconformidade,
não tendo sido reconhecido o direito creditório pleiteado e não tendo sido
homologadas as DCOMP lastreadas no referido crédito (dentre as quais se incluem
a de no 40541.99145.310107.1.3.02-9689).
O PA em questão foi encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais tendo em vista apresentação de recurso voluntário pela interessada.
Deste modo, uma vez que a estimativa de CSLL de dezembro de 2006 no
valor de R$ 997.570,99 é objeto da DCOMP 40541.09156.310107.1.3.02-9689, a
compensação do referido débito continua na situação de “não homologada”.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alega, ainda, que o
não reconhecimento do saldo negativo em razão da existência de compensações
de estimativas não homologadas acarreta a dupla cobrança do mesmo débito.
Argumenta que, em casos como este, as estimativas devem ser sempre
Fl. 2303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.386 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900067/2016-20
18
computadas no saldo negativo, tendo em vista que, ainda que não sejam
reconhecidas as compensações administrativamente, a Fazenda pode exigir os
débitos correspondentes através de execução fiscal ajuizada em face do
contribuinte.
(...)
Da leitura do inciso em destaque, resta claro que as estimativas que podem
ser deduzidas da contribuição devida, para fins de apuração do eventual saldo
negativo de CSLL, são aquelas efetivamente pagas.
No tocante às estimativas objeto de declaração de compensação, os débitos
compensados, sem sombra de dúvida, consideram-se pagos, mas - observe-se -
sob condição resolutória. É o que diz o art. 74, § 2o, da Lei no 9.430, de
27/12/1996 (com redação dada pela Lei no 10.637, de 30/12/2002): “A
compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação”.
Logo, se a Administração Tributária deixa de homologar a compensação de
um débito de estimativa mensal, este débito não pode ser considerado pago.
O fato de existir um recurso administrativo pendente, com relação à decisão
que deixou de homologar a compensação, não significa dizer que o débito
correspondente permanecerá extinto até que haja uma decisão final.
O efeito extintivo da declaração de compensação cessa, de imediato, com a
ciência da decisão não-homologatória. O recurso administrativo eventualmente
interposto contra a referida decisão não opera nem prorroga a extinção do débito,
apenas suspende a sua exigibilidade. Assim dispõe o art. 74, § 11, da Lei no 9.430,
de 27/12/1996 (com redação dada pela Lei no 10.833, de 29/12/2003): ― “A
manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação”.
Quanto ao risco de duplicidade de cobrança, ele é apenas aparente.
Em virtude da estreita conexão entre o processo que trata da compensação
da estimativa e o que analisa o saldo negativo, o que se verifica, na prática, é que
as cobranças são mutuamente excludentes, não se cogitando hipótese em que a
Fazenda se beneficie da dupla quitação do mesmo débito.
De fato: ― ainda que a decisão final sobre a compensação seja desfavorável
ao contribuinte e a Fazenda prossiga na cobrança do débito, uma vez que a
empresa comprove haver quitado a estimativa, o efeito de tal quitação será
necessariamente considerado para fins de reconhecimento do saldo negativo.
Somente para argumentar, cumpre ressaltar que, quando na apuração do
saldo negativo o Fisco deixa de glosar uma estimativa objeto de compensação não
Fl. 2304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.386 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900067/2016-20
19
homologada, sob o argumento de que o débito em questão constitui dívida
confessada passível de cobrança executiva, acaba reconhecendo, em favor do
contribuinte, um direito creditório calcado em mera expectativa de pagamento, a
depender de um evento futuro e incerto. Tal reconhecimento colide com a regra
do art. 170, caput, do Código Tributário Nacional, que exige que os créditos do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública sejam dotados de liquidez e certeza.
Diante do exposto, o Fisco deve, sim, glosar as estimativas objeto de
compensações não homologadas”.
Neste tocante, ao contrário do decidido, entendo que há risco de cobrança em
duplicidade. Assim, independentemente do julgamento final do Processo no 16682.720933/2011-
96, mencionado na decisão recorrida, o direito creditório relativo às estimativas compensadas,
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação, devem sim ser consideradas no
cômputo do saldo negativo, tendo em vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018:
“(...)
Síntese conclusiva
13.
De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados
por Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do
IRPJ e da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da
multa por estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados;
não há como cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário
nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e
este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for
prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto
de manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.386 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900067/2016-20
20
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo
de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve
ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer
PGFN/CAT/No 88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12,
12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
De fato, a essa altura, a controvérsia se limita em definir se estimativas, cuja
extinção foi efetivada por meio de compensações, não homologadas, ainda que sejam discutidas
em outros processos, poderiam compor o saldo negativo, que por sua vez servirá de crédito para
restituição ou compensação.
Para afastar, definitivamente, qualquer dúvida ainda remanescente sobre a
possibilidade de estimativas, cuja extinção foi levada a efeito por meio de compensações não
homologadas ou objeto de outros processos, comporem o saldo negativo que servirá de crédito
para restituição ou compensação, recentemente foi editada a Súmula CARF no 177, assim
enunciada:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
Portanto, em relação à parcela glosada relativa às estimativas compensadas e não
homologadas e dezembro/2006 nos valores de R$ 8.583.123,70 e R$ 997.570,99, considerando que
o caso sub examine se amolda perfeitamente ao direito sumular vigente, merece acolhimento o
pleito recursal para que tal valor seja reintegrado ao saldo negativo da CSLL em questão.
Por outro lado, quanto ao valor não reconhecido de R$ 642.821,80 relativo às
parcelas confirmadas parcialmente ou não confirmadas de retenção na fonte de CSLL, deve-se
esclarecer caberia à Recorrente trazer aos autos do presente processo a fim de comprovar a
retenção alegada, a teor do que dispõem os art. 815 e 943 do RIR/1999, os Comprovantes Anuais
de Retenção de CSLL emitidos pelas fontes pagadoras e/ou cópia dos DARF nos termos do art. 31
da Instrução Normativa SRF no 459/2004.
Fl. 2306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.386 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900067/2016-20
21
Deste modo, verifica-se que a compensação de CSLL na declaração de pessoa
jurídica é uma faculdade do contribuinte e a apresentação do comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora e/ou cópia do DARF é requisito exigido por lei para que o beneficiário dos
rendimentos a utilize como antecipação da CSLL devida ao final do período, trimestral ou anual,
ainda mais quando há ausência do respectivo registro em DIRF.
Esclareça-se que a interessada foi intimada, no curso das verificações efetuadas
pela autoridade administrativa, a apresentar documentação comprobatória fornecida pela fonte
pagadora, conforme determina o art. 943, § 2o do RIR/99 (cópia do Termo de Intimação no
907/2014 – e-fls. 312). Assim, não aproveita à interessada a alegação de que caberia à RFB intimar
as fontes pagadoras para fins de comprovação da CSLL por ela pleiteada.
Saliente-se, ainda, que não foram juntados aos autos quando da apresentação da
manifestação de inconformidade ou do recurso voluntário, momento propício para contraditar,
quaisquer documentos que comprovassem que a Recorrente faz jus ao crédito em questão, sendo
certo que alegar e não comprovar é o mesmo que nada alegar.
Inclusive, cabe trazer à baila as seguintes súmulas do CARF:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Destarte, instaurada a fase litigiosa do procedimento, conforme já dito, cabe à
Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza
do valor de direito creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se
basear expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça
de defesa com prova documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias
suscitada dada a concentração dos atos em momento oportuno.
Em verdade, a obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está
arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Fl. 2307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.386 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900067/2016-20
22
Deve-se ressaltar que, para que haja o reconhecimento do direito creditório, é
necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por
legislação fiscal específica bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Outrossim, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito anteriormente não declarado, longe de ser mero formalismo, é uma
determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiros, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Contudo, a Recorrente não juntou nenhum documento ao recurso voluntário para
comprovação do alegado.
Neste contexto, quanto à diligência solicitada pela Recorrente, essa não se faz
necessária. Nos dizeres do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, as diligências e perícias
consideradas desnecessárias pela autoridade julgadora, na formação de sua livre convicção
motivada, devem ser indeferidas sem que se configure cerceamento do direito de defesa.
Inclusive, assim dispõe a Súmula CARF no163:
“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, nos termos da Súmula CARF no 177, para reconhecer o direito creditório de R$
9.580.694,69 (R$ 8.583.123,70 + R$ 997.570,99) referente às estimativas de dezembro/2006 e
homologar as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 2308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.386 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900067/2016-20
23

Fl. 2309
DF CARF MF
Original